Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704021-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carlos José Martins da Costa Agravada: CEB Distribuição S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos José Martins da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF, nos autos do processo no 0700438-12.2020.8.07.0002, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora recorrente. Na presente hipótese a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, esgotou-se por ocasião do julgamento definitivo do presente recurso, com a prolação do acórdão de no 1264021 (Id. 17956746). Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que certifique a preclusão e promova o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator